Tribunal: TJES
Processo: 5019248-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019248-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIA GRACIELA GOMES PEREIRA SILVA

AGRAVADO: JORGE ROMUALDO DE ARAUJO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. LIMITES. RESTRIÇÃO AOS ATOS CONSTRITIVOS SOBRE O BEM LITIGIOSO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a suspensão integral da execução em razão do ajuizamento de embargos de terceiro, nos quais se discute a posse de imóvel indicado à penhora, buscando a agravante o prosseguimento do feito para constrição de outros bens do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a oposição de embargos de terceiro autoriza a suspensão integral do processo executivo ou apenas dos atos constritivos incidentes sobre o bem litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 678 do Código de Processo Civil determina que a suspensão decorrente dos embargos de terceiro recai exclusivamente sobre os atos constritivos relativos ao bem objeto da controvérsia, não alcançando a integralidade da execução.

4. A decisão proferida nos embargos de terceiro limitou expressamente a suspensão ao imóvel litigioso, evidenciando o excesso da decisão agravada ao paralisar todo o processo executivo.

5. A suspensão integral da execução impede indevidamente a credora de buscar a satisfação do crédito por meio da constrição de outros bens do devedor, o que não encontra respaldo legal.

6. O prosseguimento da execução, com ressalva do bem litigioso, preserva simultaneamente o direito do terceiro embargante e a efetividade da tutela jurisdicional.

7. O periculum in mora se configura diante da longa tramitação da execução e da natureza alimentar do crédito, cuja satisfação não pode ser indefinidamente postergada.

8. A jurisprudência admite que a execução prossiga quanto a bens diversos, desde que não envolva o bem objeto dos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos de terceiro suspende apenas os atos constritivos sobre o bem litigioso, não autorizando a paralisação integral da execução.

2. É legítimo o prosseguimento do cumprimento de sentença para a constrição de outros bens do devedor, estranhos ao objeto dos embargos.

3. A suspensão integral da execução viola a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em se tratando de crédito de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 678.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2262042-96.2025.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Gesse, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019248-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIA GRACIELA PEREIRA SILVA

AGRAVADO: JORGE ROMUALDO DE ARAUJO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JULIA GRACIELA GOMES PEREIRA

SILVA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5000167-09.2021.8.08.0062, ajuizado em face de
JORGE ROMUALDO DE ARAUJO
, que determinou a suspensão integral do feito executivo, em razão do ajuizamento dos Embargos de Terceiro nº 5002510-70.2024.8.08.0062.

Em suas razões (id. 16922631) a agravante aduz, em suma, a ilegalidade da suspensão integral da execução, porquanto o art. 678 do Código de Processo Civil determina que o efeito suspensivo dos embargos de terceiro deve se restringir exclusivamente aos atos de constrição sobre o bem litigioso.

Sustenta, ainda, a existência de robustos indícios de fraude à execução e conluio entre o executado e o terceiro embargante (seu filho), visando frustrar a satisfação do crédito.

Alega a necessidade de prosseguimento da execução para a busca e constrição de outros bens, especialmente por se tratar de crédito de natureza alimentar.

Destaca, por fim,
o periculum in mora
, pois a paralisação completa da execução impede a agravante de buscar a satisfação de seu crédito e prolonga a ineficácia da prestação jurisdicional.

Decisão de id. 16968834 que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no id. 17257171 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que paralisou totalmente o curso da execução em virtude da oposição de embargos de terceiro.

Assiste razão à agravante.

A interpretação literal do artigo 678,
caput
, do Código de Processo Civil, que fundamenta a própria decisão agravada, evidencia que a suspensão atinge as medidas constritivas sobre os bens litigiosos, e não a totalidade do processo executivo:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas
sobre os bens litigiosos objeto dos embargos
, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Ademais, a decisão proferida nos embargos de terceiro nº 5019248-91.2025.8.08.0000 deferiu o pedido de efeito suspensivo “
para determinar a suspensão da execução nº 5000167-09.2021.8.08.0062
exclusivamente quanto ao imóvel objeto da posse alegada pelo embargante, localizado à Avenida Guido Brunini, nº 274, Balneário Monte Aghá, Piúma/ES
, até ulterior deliberação, após a instrução probatória dos presentes embargos;
”.

Assim, a suspensão integral, da forma como determinada pelo juízo
a quo
no cumprimento de sentença, extrapola os limites legais e prejudica indevidamente a credora, impedindo-a de praticar atos processuais legítimos para a busca de outros bens passíveis de penhora, que não tenham relação com o imóvel discutido nos embargos de terceiro.

A norma não autoriza a suspensão integral de todo o processo executivo, mas apenas dos atos que recaiam sobre o bem específico cuja titularidade é questionada pelo terceiro. Ao paralisar integralmente o feito, o julgador de origem impediu que a credora buscasse a satisfação de seu direito sobre outros ativos dos devedores, como os benefícios previdenciários expressamente indicados na petição recursal.

O
periculum in mora
também se faz presente, porquanto a execução tramita desde 2021 (id. 136) e a paralisação total do feito apenas beneficia os devedores, postergando a efetividade da justiça.

Ademais, refuto os argumentos das contrarrazões que sustentam a necessidade de suspensão total como medida de cautela.

Tais alegações desconsideram a natureza alimentar do crédito exequendo — indenização pela perda trágica de um filho. A proteção ao terceiro embargante é garantida pela impossibilidade de expropriação imediata do imóvel situado à Avenida Guido Brunini, nº 274, mas não pode servir de escudo para que os devedores se esquivem de suas obrigações por outros meios.

A propósito, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu em caso análogo, alinhando-se perfeitamente à tese da agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO VISANDO A OBTER O LEVANTAMENTO DE BEM CONSTRITO EM PRECEDENTE PROCESSO DE EXECUÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA, COM ORDEM PARA A PLENA SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTÓRIO. Inadmissibilidade.
O sobrestamento recai apenas sobre o bem que se constitui no objeto dos embargos de terceiro. Viabilidade, portanto, da prática de atos tendentes a localizar bens diversos, passíveis de penhora, assim como atos de natureza diversa, desde que não envolvam o bem cuja posse e/ou propriedade é discutida entre as partes. Execução que, sem extrapolar esses limites, pode prosseguir normalmente. Inteligência do art. 678, do CPC. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2262042-96.2025.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gesse; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025) (TJSP; AI 2262042-96.2025.8.26.0000; Itaquaquecetuba; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Gesse; Julg. 30/10/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença nº 5000167-09.2021.8.08.0062, devendo a suspensão determinada pelo juízo de origem limitar-se a eventuais atos de expropriação do imóvel litigioso objeto dos Embargos de Terceiro nº 5002510-70.2024.8.08.0062.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)